Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715098-43.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: IDALICIO ANTONIO PASSAMANI, ILSO SA BARBOSA, JOAO CARLOS KLEIN, JOAO GILBERTO MACHADO MOURA, JOAO LOIOLA LEAO BORGES, JOSE AUGUSTO FERREIRA, JOSE CLEMENTE DA SILVA, JOSE CUNHA MAIA, JOSE LUGON, JOSE MARIA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO IDALÍCIO ANTONIO PASSAMANI e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a não incidência do enunciado 518 da Súmula do Tribunal Superior, argumentando que apontaram quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão combatido. Defendem, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, por entenderem que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004